Tribunal: TJMT
Processo: 1035851-02.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035851-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREA SILVA LEANDRO DE SOUZA - CPF: 007.437.261-03 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE E NÃO IMPUGNADO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte promovida.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo ser declarada a inexistência do débito inscrito.

A inscrição indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Todavia, havendo inscrição preexistente sem prova da ilegitimidade, aplica-se a Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, com o argumento de que apesar de não restar comprovada a contratação do serviço, o extrato juntado pela Recorrente não detinha de credibilidade, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR
a inexigibilidade do débito debatido nestes autos no valor de R$ 70,73 (setenta reais e setenta e três centavos), devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para a inclusão do dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial para incluir a condenação por dano moral, posto que o consumidor fez prova da restrição mediante a juntada de extrato pelos meios que dispõe, não possuindo aparência de fraude ou adulteração.

Quanto ao extrato juntado na inicial, não aceito pelo magistrado
a quo
, verifico que apesar de não se tratar do extrato unificado emitido pelo balcão dos órgãos de proteção, tal documento possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação de serviço, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de
call center
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Todavia, analisando o extrato juntado na contestação, é possível observar a existência de inscrições preexistentes a que está sendo discutida nestes autos.

A inscrição discutida foi inscrita em
30/07/2018 (R$ 70,73) - TELEFONICA BRASIL S.A.,
e a inscrições preexistentes foram inscritas em:

R$ 505,88 pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em 15/06/2015, excluída em 05/03/2018;

R$ 505,88 pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em 12/03/2018, excluída em 05/06/2020.

Ainda que as inscrições tenham sido excluídas, vejo que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos.

A promovente apresentou impugnação à contestação genérica, se limitou a alegar que não há inscrições prévias, sendo a discutida nos autos a única inscrição em seu nome, de modo que não se aplica no presente caso a Súmula 385, do STJ.

Portanto, devidamente comprovado que existem inscrições prévias a que está sendo discutida nos autos, não tendo havido qualquer comprovação de que se tratam de restrição ilegítima, de modo que a Súmula 385, do STJ deve ser aplicada ao caso em apreço.

Isto porque, restando comprovado que há anotação preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste dano moral a ser indenizado, já que não houve comprovação acerca da ilegitimidade da inscrição.

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ)

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório.
Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.
No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1035885-77.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE
26/03/2021
).

Havendo, pois, inscrição prévia do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste o abalo de crédito, porquanto o nome já se encontrava restrito no comércio quando realizada a inscrição que ora se discute. Desse modo, inexiste dano moral a ser indenizado no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021